Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. O acórdão embargado assentou-se na afirmação de validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado, eis que presentes todos elementos essenciais, especialmente o fato de a ré ter concedido o crédito, dado essencial para a validade do empréstimo, que é um contrato de natureza real, aliado ao fato de o contrato ter sido firmado há quase cinco anos, sem dissenso da autora. A alegação de divergência na assinatura não tem consistência, pois uma minuciosa análise visual no contrato em confronto com aquelas apostas na procuração não permite constatar diferenças. Alegação de omissão que não resta demonstrada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.